Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710526-21.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CARMEN LUCIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAMENTO. IGP-M. ALTA DO ÍNDICE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ART. 6o, V, DO CDC. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1.De acordo com a Nova Teoria Contratual, a liberdade contratual convive com os limites decorrentes da função social do contrato, da boa-fé objetiva e equilíbrio econômico. 2. Os vínculos contratuais que se protraem no tempo estão mais expostos a fatores externos que podem afetar o equilíbrio inicial. As guerras, pandemias e crises econômicas, ocorridas ao longo do Século XX, sensibilizaram os legisladores e juristas que começaram a desenhar ou reinventar soluções para reequilibrar os contratos afetados. É nesse contexto que se desenvolve a Teoria da Imprevisão (art. 478 do Código Civil) e, também, a Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, que foi absorvida pelo art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A revisão dos contratos de consumo possui dois requisitos: 1) fato superveniente à contratação; 2) que as obrigações se tornem excessivamente onerosas em razão dos referidos fatos. Não existe, ao contrário do que ocorre nas relações civis, necessidade de que o fato seja imprevisto e extraordinário e, adicionalmente, que ocorra “extrema vantagem para a outra” parte (art. 478). 4. Assim, se, em decorrência de fato superveniente, os rendimentos do consumidor tiverem sido substancialmente afetados, com perda de capacidade financeira de arcar com as obrigações decorrentes de determinado contrato com prestações periódicas (financiamento, escola, planos de saúde etc.), é direito básico realizar a revisão – judicial ou extrajudicial – da obrigação financeira para se adaptar à nova situação econômica e restabelecer o equilíbrio perdido. 5. Todavia, a alta do IGP-M decorrente da pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato de execução diferida que estabeleceu o referido índice como critério de correção monetária. O superveniente aumento nas prestações, em decorrência da alta do IGP-M, não induz, automaticamente, onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada casuisticamente. 6. No caso, a autora/apelada não demonstrou – sequer alegou – que os efeitos econômicos pandemia tenham afetado substancialmente seus rendimentos. 7. Não comprovada a onerosidade excessiva, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e mantida a cláusula de reajuste das parcelas livremente pactuada entre as partes. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega, em síntese, que restou devidamente demonstrada a abusividade e o desequilíbrio contratual, em face da alta do IGP-M, índice pactuado para atualização do valor das parcelas, em decorrência da pandemia. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer sejam fixados os honorários sucumbenciais cabíveis em desfavor da recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois, consoante entendimento dominante da Corte Superior, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto”(REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu. (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: A autora/apelada sustenta que, em decorrência da pandemia, o IGP-M apresentou uma alta considerável, o que tornou o contrato excessivamente oneroso. Contudo, ela não demonstrou – sequer alegou – que a pandemia tenha afetado substancialmente seus rendimentos, a ponto de inviabilizar o pagamento das parcelas contratuais. A alta do IGP-M decorrente da pandemia não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato de execução diferida que estabeleceu o referido índice como critério de correção monetária. O superveniente aumento nas prestações, em decorrência da alta do IGP-M, não induz, automaticamente, onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada casuisticamente. Não comprovada a onerosidade excessiva, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e mantida a cláusula de reajuste das parcelas livremente pactuada entre as partes. (ID 34094582). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente .Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023